Tribunal: TCU
Processo: 002.832/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Ivone Rothermel Casagrande, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento autuado sob o no 0059167-89.2014.4.01.0000, e adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Agravo de Instrumento no 0059167-89.2014.4.01.0000 e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.